Tribunal: CARF
Processo: 17883.000248/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000248/2007-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
PAULO CESAR BALTAZAR DA NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 4/9/2007, no montante
de R$ 86.652,92, já incluídos juros de mora (calculados até 31/8/2007) e multa de ofício (fls.
227/237), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 222/224), referente à infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
decorrente do procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRPF nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, anos-calendário de 2002, 2003,
2004 e 2005 (fls. 8/28).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 276/277):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.131/144,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005,
em que lhe é exigido Imposto de Renda Pessoa Física no montante de R$40.449,29,
acrescido de juros e multa de oficio de 75%.
Conforme o item Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.136/138) e Termo de
Verificação Fiscal (fls.131/133), o procedimento fiscal apurou a ocorrência de omissão
de rendimentos percebidos em 2002, 2003, 2004 e 2005, caracterizada pela existência
de depósitos bancários de origem não comprovada neste período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000248/2007-60
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte foi intimado, inicialmente em
27/12/2006, com ciência em 29/12/2006 (fl. 05) através do Termo de Início de
Fiscalização de fl. 04 a comprovar, mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos, os extratos bancários de todas as contas correntes , de aplicações financeiras e
de cadernetas de poupança mantidas pelo declarante em instituições financeiras; os
rendimentos tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte por ele recebido;
os bens adquiridos e/ou alienados; os pagamentos, doações, despesas realizadas e
constituições de dívida; e as alterações dos valores dos bens patrimoniais discriminados
no documento.
O procedimento fiscal analisou e conciliou entre si os extratos bancários, extraindo
destes apenas os valores correspondentes ao efetivo ingresso de numerário na conta do
contribuinte. Confrontou estes depósitos com os documentos que o impugnante
apresentou para comprovar a origem dos mesmos e, do exame, conclui não terem sido
comprovados os depósitos listados no Termo de Constatação Fiscal integrante do AI (fl.
133).
Cientificado do Auto de Infração em 10/09/2007, o contribuinte apresentou, em
03/10/2007, a impugnação de fls. 149/150 (págs. PDF 242/243), acompanhada de
documentos de fls. 151/176, alegando, em síntese, que:
-em relação aos depósitos de R$1.000,00 em 15/08/2003 e de 1.200,00 em 09/09/2003,
reitera o que afirmou à fiscalização, de que os mesmos se referem a devoluções de
empréstimos pessoais concedidos por ele no mesmo ano-calendário, motivo pelo qual
não estão declarados na Declaração Anual de Ajuste — DAA relativa ao período;
- em 09/11/2004, depositou R$60.000,00 em dinheiro, em sua Conta n° 323233-6 na
Caixa Econômica Federal, utilizando-se de parte dos R$80.0000,00 declarados na DAA
referente ao ano-calendário anterior, 2003, como dinheiro em espécie em sua posse no
Brasil. Por um equívoco, esqueceu-se de alterar a DAA relativa ao ano-calendário 2004,
de maneira que lá continuou a ser informada que era possuidor de R$80.000,0 em
espécie, quando não mais o era;
- reitera que, em 2004, os R$19.000,00 depositados na c/c 269053-5 e os R$4.274,00
depositados na dc 289053-4, ambas no Banco do Brasil (item 3 do Termo de
Verificação Fiscal); foram efetuados com recursos próprios, provenientes de saldos de
suas contas de depósitos e aplicações financeiras. Informa que solicitou aos bancos o
fornecimento dos comprovantes dos depósitos.
Requer o cancelamento do auto de Infração.
Em 03/01/2008, o defendente apresentou o adendo à impugnação de fl. 170,
acompanhado dos documentos de fls. 171/176, argumentando que (i) conforme
informações obtidas no Banco do Brasil, os avisos de créditos na Conta Corrente n°
289.053-4 ocorridos em 11/11/2003 (R$2.644,00) e 13/01/2004 (R$6.600,00) foram
realizados pela Câmara dos Deputados; e (ii) que os créditos efetuados em 07/08/2003
(R$1,000,00) e 07/09/2003 (R$1.200,00) foram feitos por Robson de Paula Esposti,
para pagamento de móveis usados que lhe vendeu, conforme demonstram os
documentos que anexa à peça.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado (fls.
275/280), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 275):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LIMITES LEGAIS.
Para fins de determinação da receita omitida, não podem ser considerados os depósitos
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 21/2/2011 (AR de fl. 283), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/3/2011 (fls. 290/310), acompanhado de documentos de fls. 311/318,
contendo os argumentos a seguir sintetizados:
Inicialmente transcreve os seguintes dispositivos legais para suportar as suas pretensões:
Decreto no 70.235 de 1972 (artigos 10, 59 e 61); CTN (artigos 3o, 43 a 45, 109, 110,
112, 114, 116, 141, 142 e 149); Constituição Federal de 1988 (artigos 5o, incisos II,
LIV, LV, LXXVIII, 37 e 150); Decreto no 3.000 de 1999 (artigos 37, 787, 788, 836,
844, 904, 911, 924, 926 e 985); Lei no 9.784 de 1999 (artigos 1o a 3o, 29, 37, 38, 48, 50,
53, 56, 64, 65, 69) e Lei no 9.430 de 1996 (artigo 42).
Com amparo nos dispositivos da legislação tributária e constitucional supra elencados,
maneja o presente RECURSO em face da exigência MANTIDA PELO
JULGAMENTO DE 1° INSTANCIA às fls. 179/181V,o qual dá conta da indevida
manutenção do valor de RS 60.000,00, como base de cálculo do Imposto de Renda por
ser apurado em 09/11/2004, com origem em depósito bancário de indentico (sic) valor,
feito em dinheiro pelo próprio contribuinte em sua conta corrente.
DO ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIRPF
O grave erro cometido e que reclama conhecimento é aquele que faz prova do errôneo
preenchimento da declaração do imposto de renda dos anos-calendário de 2004 e 2005,
quando deixou de dar a necessária baixa ao numerário que depositou, mas que, por um
lapso, acabou por permanecer informado em virtude do "clik" incorreto promovido na
programa de preenchimento das respectivas DIRJ’s.
Nessas condições, o Código Tributário Nacional, ex vi o que determina os incisos do art.
112, resolvem a questão em prol do contribuinte, bem como a própria Lei n° 9.784/99, é
favorável ao que se deduz nesse recurso, vejamos:
A legislação tributária, a lei de regência geral dos processos administrativos federais, os
princípios gerais de direito público e da interpretação teleológica da norma legal,
constatam que a Autoridade deveria ter considerado e acatado o confessado erro de
preenchimento da declaração de imposto de renda formulado pelo contribuinte.
O Erário não pode se valer de um erro de preenchimento da declaração do imposto de
renda para desconsiderar a comprovada origem da renda isenta g.ie deu origem ao
depósito de RS 60.000 00 feito pelo contribuinte visto que esse numerário é fruto das
economias que amealhou ao longo dos anos e que anteriormente fora submetido a
tributação.
A regra é a interpretação mais favorável da lei ao caso vertente, sendo induvidoso que
os fatos dão conta do inegável e reiterado erro de preenchimento das declarações de
imposto de renda nos anos-calendário de 2001 e 2005.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

A seu tempo, dando-se baixa no montante em poder do contribuinte da importância de
R$ 60.000,00 destinada a depósito bancário ao final do ano-calendário de 2001, tal
como esse imaginava ter feito, mas que acabou por se revelar não feito, em nada fica
prejudicada sustentação de sua variação patrimonial no período, visto que tal mudança é
a débito da mesma, e o Contribuinte, sem sombra de dúvidas, possuía o dito numerário
em espécie a sua disposição para tal depósito e necessária baixa em sua DIRPF.
Vale CONSIGNAR NESSES AUTOS E A V SAS O FATO QUE DÁ CONTA DO
CONTRIBUINTE ESTAR ANEXANDO, COMO PROVA DO QUE ALEGA, UMA
CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO QUE FORA FEITO POR SUA
ESPOSA JUNTO A CAIXA ECVONÔMICA (sic) FEDERAL COM O DINHEIRO
QUE MANTINHA AGUARDADO (sic) NA RESIDÊNCIA DO CASAL E ERA
DECLARADO NA DAA DO CONJUGE (sic) VARÃO, ORA RECORRENTE, BEM
COMO UMA FICHA DE IMFORMAÇÃO (sic) DE RELAÇÃO DE CONTA
CONJUNTA ENTRE O CONTRIBUINTE E SUA ESPOSA EMITIDA PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL- CONTA CORRENTE DE N° 323233-6, ALÉM DE UMA
CÓPIA OBTIDA NO SITE DA REVISTA ISTOÉ —WWW.ISTOE.COM.BR, DA
MATÉRIA — MINISTROS NA MALHA FINA – EDIÇÃO 2084, DE 21/10/2009.
O fato de o contribuinte manter em seu poder o original do depósito de RS 60.000,00
(sessenta mil reais) feito na CONTA CONJUNTA que mantêm na CEE de Barra Mansa
(Agência 0176), no dia 09/11/2004, é uma prova irrefutável de que o numerário foi
depositado com origem nos recursos que o contribuinte já detinha em sua posse.
O acima afirmado é verossímil e logicamente autorizado, pois se ele não fosse o autor
do depósito e da origem dos recursos depositados, o qual foram feito na própria agência
0176, da qual mantêm a conta corrente conjunta, como é que tal comprovante, em
original, chegaria as suas mãos e lá permaneceria até os dias de hoje?
Presumir-se o contrário, tal como pretendido na decisão guerreada, mormente para se
afirmar que o depósito de RS 60.000,00 não é comprovado e é de origem desconhecida,
pelo que tributável, é fazer letra morta da lei, da confissão de erro humildemente feita
pelo contribuinte e das próprias provas dos autos e das ora anexadas, as quais
corroboram com o fato verídico e incontroverso de que os R$ 60.000,00 depositados em
sua conta corrente em dinheiro, no dia 09/11/2004, tem origem no numerário que o
contribuinte já dispunha e que lamentavelmente acabou perpetuando em sua declaração
de rendas por um erro de preenchimento do formulário eletrônico, tal como é
usualmente cometido por diversos contribuintes.
Dessa formas e tendo o contribuinte caixa e justificativa verossímil material e formal
para o depósito em comento, a lei determina que a presunção de legalidade e de
formalidade dos fatos que aproveitam ao contribuinte devem prevalecer e só podem ser
afastados por provas irrefutáveis feitas pela Autoridade Lançadora, o que inexiste no
caso vertente.
A citada retificação de ofício deve ser feita, mas não no sentido de imputar mais uma
renda ao contribuinte, pois tal renda inexiste, mas sim para que seja revisada a sua
declaração de bens e direitos, dando-se baixa dos R$ 60.000,00 no montante de R$
80.000,00 indevidamente mantidos nas declarações citadas no acórdão guerreado, o que
é de direito e justiça fiscal, sob pena de o erário esta se locupletando à custa do erro de
preenchimento cometido pelo contribuinte, o que é um verdadeiro absurdo e dá conta de
inegável CONFISCO.
Assim sendo, e na forma do art. 112 c/c 149, do CTN e os arts. 2° e 3o c/c 65, da Lei n°
9.784/99, é que o Contribuinte requer que seja dado como justificado e isento o depósito
feito em sua conta corrente conjunta no valor de R$ 60.000,00, e da em igualdade (sic)
de condições seja promovida a necessária retificação de ofício das colunas de bens e
direitos atingidas por essa indeclinável retificação, para ao final ser julgado o auto de
infração totalmente improcedente e reformada a decisão guerreada na parte em que
mantém o lançamento.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

DA NECESSÁRIA DIVISÃO DO RENDIMENTO INJUSTAMENTE IMPUTADO - §
6°, DO ART. 42
Caso não seja acolhido o que acima se afirma e se confessa sob as penas da lei, é que o
Contribuinte urge em argüir que seja verificado e constatado que a citada conta corrente
de no 323233/6 junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em verdade é um CONTA
DO TIPO CONJUNTA, a qual o contribuinte recorrente, desde 20/12/2001, mantém
com sua cônjuge, a Senhora MARIE LUCE W B DA NOBREGA, pessoa que faz
declaração de rendas em separado do Recorrente e que é portadora do CPF/MF sob o n°
738.386.167-15, vide EXTRATO DE RELAÇÃO DE CONTA CORRENTE QUE
SEGUE ANEXO A ESSE RECURSO.
Lamentavelmente o extrato anexo às fls. 50 dos autos não dá conta dessa duplicidade de
titularidade da citada conta corrente, mas o documento ora adunado, que é oriundo de
impresso dos próprios sistemas da Caixa Econômica Federal — CEF faz essa prova,
sendo certo que a mesma pode ser, caso queira, confirmada pela Autoridade Julgadora
mediante baixa em diligência e ofício a CEF nesse sentido (Art. 37, da Lei n °
9.784/99).
Em sendo a conta corrente que foi alocado o depósito de R$ 60.000,00, a qual se impõe
a injusta classificação de tributável por ausente de comprovação de sua origem isenta,
tal como acima declinado, do tipo conjunto, deverá a Autoridade Julgadora determinar o
cumprimento da lei em face do fato em questão, e assim, caso não decida pela anulação
in totum do lançamento, determinar que sua base de cálculo seja reduzida a metade, ou
seja, que o valor de R$ 60.000,00, tido corno renda presumidamente omitida e
tributável, seja dividido em virtude da conta corrente onde esse valor foi depositado ser
conjunta com outra pessoa de CPF distinto do ora Recorrente e que não fez declaração
em conjunto com o mesmo, para, ao final, restar atendido a letra fria do §6°, do art. 42,
da Lei n° 9.430/96.
DA CONCLUSÃO
A decisão recorrida veio à tona revestida de vícios totalmente inconciliáveis a regular
atividade fiscalizadora a que deveria ter sido submetido o contribuinte.
Temos uma autuação, exigência fiscal e o acórdão que a justifica que não se coadunam
ao mundo legal e fático do contribuinte, sendo que esse evento fático é que deveria
definir as prerrogativas legais e tributárias de parte a parte, mormente para efeito de
apuração do imposto de renda, caso vertente.
Foge a lógica do razoável e do admissível que o contribuinte seja submetido a tamanha
exigência tributária mediante trabalho totalmente viciado da Autoridade lançadora, vez
que essa, data máxima vênia, não tomou os mínimos cuidados na quantificação do
tributo em comento, vez que abandou, imotivadamente, os informes e as confissões
feitas pela parte.
Assim sendo, a apuração determinada pela r. Autoridade Lançadora e mantida pela
decisão hostilizada são totalmente deficientes e não podem ser confirmadas por esse
Conselho.
Quando o fato trata de nulidade absoluta e da insubsistência do lançamento, a
Impugnante pede vênia para citar vasta jurisprudência do extinto e Egrégio Conselho de
Contribuintes, vejamos:
Colaciona jurisprudência.
Resta comprovada a nulidade e a insubsistência absoluta do lançamento face a evidente
e comprovada infração ao princípio da legalidade tributária e Reiteramos, ainda, que o
ônus da prova da legitimidade e da correção tributária é da Autoridade Lançadora,
cabendo ao contribuinte, nos casos de ausência de provas por quem de direito, valer-se
das mesmas para afastar o lançamento na forma da legislação de regência, in verbis:
Colaciona jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
PEDIDO
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

01 - Isto posto, diante das relevantes razões de fato e de direito supra argüidas, o
Recorrente requer:
a) Que todas as questões aqui suscitadas, sejam deferidas, decididas, motivadas e
fundamentadas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e da quebra da regra
do devido processo legal tributário;
b) Que processado e autuado normalmente o presente Recurso, seja o Auto de Infração
em tela, julgado insubsistente e cancelado, e a decisão reformada, em virtude dessa não
guardar conformidade formal e ideológica com os pressupostos legais e materiais, pois
não apura um fato gerador concreto e incontroverso, tornando-se discricionária pelo
infundado e indevido procedimento fiscal, nulificando-se, por isso mesmo, já que
ninguém adquire direitos contra a Lei ou a verdade material estampada pelo
contribuinte.
c) Requere-se a produção de prova documental superveniente.
d) Para os fins do disposto no art. 39, I do CPC e para as futuras intimações de atos e
decisões contidas nesse processo, indicamos o endereço físico do Autuado, em
substituição de qualquer outro.
e) Que seja observado o disposto nos arts. 37 e 38, da Lei n° 9.784/99, no que toca a
instrução desse processo quanto aos documentos mencionados nesse Recurso e que são
arquivados ou oriundos da administração pública e tributária, para que dos mesmos
surtam seus jurídicos e legais efeitos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão de primeira instância excluiu da tributação os depósitos de origem não
comprovada de valor inferior a R$ 12.000,00 relativos aos anos-calendário de 2002, 2003, 2004
e 2005 que somaram em cada um destes anos montante inferior a R$ 80.000,00.
Consequentemente, à luz do disposto no parágrafo 3° e seus incisos I e II, do artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, manteve somente o depósito de origem não comprovada no valor de R$
60.000,00, efetuado em 9/11/2004, na conta 323233-6 da Caixa Econômica Federal S/A (CEF
S/A), por ter valor superior a R$ 12.000,00. Por conseguinte, a matéria em litigio no presente
recurso se refere exclusivamente ao referido depósito no valor de R$ 60.000,00.
Depreende-se do relatado no Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls.
222/224) que a fiscalização foi realizada com base nos extratos fornecidos pelo próprio
contribuinte. Constata-se da documentação anexa aos presentes autos que durante todo o
procedimento fiscal1 e na fase da impugnação o mesmo ficou silente acerca do fato da referida

1 Inclusive, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0710500/00289/2006, lavrado em 12 de janeiro de 2007, o
interessado prestou os seguintes esclarecimentos em relação aos extratos bancários apresentados (fl. 42):
(...)
Em cumprimento ao item 01, estou anexando os documentos como segue:
Extratos bancários em nome de Paulo César Baltazar da Nobrega, folhas 02 a 318, em nome da cônjuge Marie Luce
Wonhrath B. da Nobrega, folhas n° 319 a 392, conta corrente em conjunto folhas 393 a 430 e em nome da
dependente Larissa Wonhrath Nobrega, folhas n° 431 a 457.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

conta junto à CEF S/A (agência 0176, conta no 323233-6) ser em conjunto com o cônjuge, vindo
apenas no recurso voluntário a manifestar-se acerca de tal fato, anexando para tanto, como
comprovação, exclusivamente uma cópia simples, datada de 21/3/2011, aparentemente extraída
de um sistema de informação denominado “Sistema de Informações Unificadas – Relação de
Contas por N. Caixa” (fl. 319).
Tendo em vista tal alegação do contribuinte e as informações constantes na
referida ficha cadastral (fl. 319), há a necessidade de converter o julgamento em diligência para a
unidade de origem, em relatório circunstanciado, prestar os seguintes esclarecimentos,
acompanhado da documentação pertinente se for o caso:
(i)
confirmar junto à instituição financeira – Caixa Econômica Federal S/A -
se a conta no 00323233/6, agência: 0176, tinha titularidade conjunta desde
a data da sua abertura em 20/12/2001, conforme consta no documento de
fl. 319, ou se houve inclusão posterior do cotitular e em que data;
(ii)
informar se no curso da fiscalização foi observado o fato da conta ser
“conjunta”;
(iii)
informar se foi expedida intimação para o cotitular para o mesmo justificar
as origens dos ingressos de recursos na conta corrente na instituição
financeira acima referida. Se afirmativo devem ser anexadas ao presente
processo a(s) cópia(s) da(s) intimação(ões) e resposta(s) apresentada(s)
pelo contribuinte; e
(iv)
se em relação a essa conta corrente, supostamente conjunta, houve a
formalização de lançamento em nome do cotitular, devendo ser anexada
aos autos a cópia do auto de infração.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Nas referidas folhas citadas - 393 a 430 - com numeração manuscrita, verifica-se que correspondem aos extratos da
conta corrente no Banco Real, com titularidade conjunta com o cônjuge (fls. 44/49, 53/56 e 59/60).

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital